Tribunal: TJDFT
Processo: 0701949-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. ARTIGO 76 DA LEI No 5.764/71. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. PRAZO DE UM ANO PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO. MARCO TEMPORAL ULTRAPASSADO. NOVA PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a suspensão do processo por mais um ano, porquanto esgotados os prazos previstos no artigo 76 da Lei no 5.764/71.
2. De acordo com a Lei no 5.764/71, que disciplina o regime jurídico das sociedades cooperativas, a publicação no Diário Oficial da ata da Assembleia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, prorrogável uma única vez, por igual período.
3. A pretensão de nova prorrogação da suspensão de processos movidos em desfavor de cooperativas em liquidação desafia a literalidade da norma específica de regência, porquanto já alcançado o limite temporal fixado pelo legislador.
4. O Superior Tribunal de Justiça se posicionou recentemente no sentido de que o prazo de suspensão dos processos contra cooperativas em liquidação extrajudicial de um ano, prorrogável por mais um, não admite dilatações. Precedente.
5. Recurso conhecido e desprovido.